Tribunal: TJPA
Processo: 0814819-68.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814819-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSA DE FATIMA DA SILVA SOUZA

AGRAVADO: CALCARD S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXTRAVIO DE CARTÃO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Foi interposto agravo de instrumento contra decisão da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

A autora alegou cobranças indevidas decorrentes de compras não reconhecidas, realizadas após o extravio de cartão de crédito, e pleiteou a suspensão da cobrança, a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes e a emissão de nova fatura.

O juízo de origem deferiu a justiça gratuita, mas indeferiu a tutela de urgência.

No agravo, a recorrente reiterou a hipervulnerabilidade e alegou perigo de dano com a possibilidade de negativação do nome, requerendo concessão de efeito suspensivo e tutela recursal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e a parte agravada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência com vistas à suspensão de débitos e abstenção de negativação decorrente de supostas transações fraudulentas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A concessão da tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil.
8. No caso concreto, os fatos datam de junho de 2021, e a ação foi ajuizada apenas em junho de 2025, comprometendo a alegação de urgência e afastando o periculum in mora.
9. Ademais, inexiste prova atual da inscrição em cadastro de inadimplentes ou cobrança ativa, e a decisão agravada pautou-se na prudência ao postergar a análise para momento posterior à formação do contraditório.
10. A controvérsia demanda dilação probatória, sobretudo para apuração de responsabilidade da instituição financeira, o que inviabiliza, neste momento, a concessão da medida antecipatória.
11. Diante da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, bem como da ausência de risco atual e grave, mostra-se correta a decisão que indeferiu a tutela.
12. Igualmente, não se justifica a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC, dada a ausência de probabilidade de provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento:
A ausência de contemporaneidade do risco e de prova inequívoca da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes inviabiliza a concessão de tutela de urgência fundada no art. 300 do CPC, especialmente quando a controvérsia demanda instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 98, 300, §3º; 995, parágrafo único; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:

Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosa de Fátima da Silva Souza contra decisão proferida pela 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (processo nº 0857459-56.2025.8.14.0301), ajuizada contra Calcard Administradora de Cartões Ltda.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
ROSA DE FÁTIMA DA SILVA SOUZA
em face de
CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
, com fundamento em supostas cobranças indevidas decorrentes de compras não reconhecidas, realizadas após extravio de cartão de crédito.

A autora pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a concessão de tutela provisória de urgência, para suspensão da cobrança dos débitos impugnados, abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes e emissão de nova fatura sem os valores questionados.

Inicialmente, quanto ao pedido de justiça gratuita,
defiro
, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, considerando a declaração firmada nos autos e a representação pela Defensoria Pública do Estado do Pará, presumindo-se, assim, a hipossuficiência da parte autora.

No que tange ao pedido de
tutela provisória de urgência
,
indefiro
, por ora.

Embora os fatos narrados indiquem possível falha na prestação de serviço, a medida antecipatória pretendida requer prudência, pois os elementos constantes nos autos ainda não são suficientes para demonstrar de forma clara a verossimilhança das alegações, especialmente quanto à inexistência de responsabilidade da autora pelos débitos impugnados. Assim, o deferimento de tutela antecipada, sem prévia oitiva da parte adversa, poderia acarretar risco de irreversibilidade da medida, nos termos do §3º do art. 300 do CPC.

Desse modo, reservo a análise dos demais pedidos para o momento oportuno, após a formação do contraditório e a regular instrução do feito.

Diante do exposto, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, por ora
.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: que é consumidora hipervulnerável, assistida pela Defensoria Pública, que, após constatar o extravio de seu cartão de crédito, comunicou prontamente a instituição agravada, que procedeu ao estorno parcial das compras, mantendo, entretanto, cobranças indevidas referentes a transações fraudulentas realizadas com o cartão supostamente em posse de terceiros, que a negativa da empresa ré em estornar os valores contestados implica ofensa à boa-fé objetiva e caracteriza falha na prestação do serviço, que há perigo de dano grave e de difícil reparação, consistente na iminente inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito e no comprometimento de sua dignidade pessoal, que a medida pleiteada possui caráter reversível e visa, unicamente, impedir a exigência de valores discutidos judicialmente até ulterior deliberação de mérito.

Requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender a exigibilidade das cobranças impugnadas, impedir eventual negativação do nome da agravante e autorizar a emissão de fatura expurgada dos lançamentos indevidos, ou facultar o depósito judicial dos valores incontroversos.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado por
Rosa de Fátima da Silva Souza, ora agravante, no bojo da ação ordinária movida em face da instituição Calcard Administradora de Cartões Ltda, objetivando a suspensão da exigibilidade de débitos supostamente fraudulentos, bem como a abstenção de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A agravante afirma ter sido vítima de fraude, uma vez que constatou, na fatura de seu cartão de crédito, diversas compras que afirma não reconhecer, realizadas após o extravio do referido cartão. Embora tenha comunicado o fato à instituição financeira, que reconheceu parte da inconsistência e estornou algumas transações, persistiram cobranças consideradas indevidas, com o consequente risco de negativação do nome da consumidora.

Em que pese a sensibilidade da matéria e a alegada hipervulnerabilidade da consumidora, reconhecida inclusive pelo deferimento da gratuidade da justiça, entendo que a decisão agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com efeito, a concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
verbis
:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 3º.
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso sub judice,
não se verifica, de forma clara e inequívoca, o requisito do
periculum in mora
. Ressalte-se que os fatos descritos datam de junho de 2021, ao passo que a presente ação foi ajuizada apenas em junho de 2025,
ou seja, transcorreram
quatro anos
entre o conhecimento da suposta fraude e a adoção de medidas judiciais. Tal lapso temporal compromete a coerência da alegação de urgência e afasta a contemporaneidade do risco invocado.

Ademais, não consta dos autos qualquer
prova documental recente que demonstre a efetiva inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes
ou que haja cobrança ativa dos valores discutidos. Como bem observou o juízo a quo, a prudência recomenda a oitiva prévia da parte adversa antes da concessão de medida de natureza satisfativa e de difícil reversão, como é a suspensão de débitos contratuais.

Não se trata, aqui, de desprezar a alegação de fraude, mas sim de reconhecer que a controvérsia exige dilação probatória, especialmente no que toca à comprovação da autoria das transações impugnadas, à origem dos lançamentos e à eventual falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, o que somente será viável no momento oportuno, com a formação do contraditório e a instrução do feito.

No presente feito, as provas acostadas aos autos não são suficientes, neste momento processual, para infirmar a conclusão do juízo singular. Por essa razão, tampouco se justifica a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil:

Art. 995.
Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Inexiste, portanto, a probabilidade de provimento do recurso neste instante, tampouco o risco iminente e atual de lesão grave à agravante.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/11/2025